Tribunal: STF
Processo: ARE 1158085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 106) cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 6, p. 120-123):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL PARA FINS DE PROMOÇÃO PESSOAL. ART.37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL DO APELADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 
    - O Promovido adotou as cores verde e laranja em sua campanha eleitoral relativa ao pleito de 2008 como provam as fotografias de fls.23/28 e, ao vencer as eleições, padronizou todos os bens públicos com as cores verde e laranja.
    - A publicidade no intuito de promoção pessoal importa em grave ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, que, dentre outros, informam a boa administração. Por esta razão, não pode escapar das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Ainda que não fosse o caso de dolo específico, para a configuração de improbidade por atentado aos princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992), este é dispensável. Isto porque o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica. 
    - Logo, o argumento do Apelado que não auferiu vantagem com a sua conduta não impede que seja condenado por ato ímprobo. Diante de todos os fundamentos expostos, provejo o recurso apelatório, condenando-o às seguintes penas: multa em duas vezes o valor da remuneração recebida pelo Apelado, suspensão dos direitos políticos por três anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos e ressarcimento do dano, sendo que esta última obrigação consiste em repintar todos os bens móveis e imóveis que, atualmente, estejam nas cores “verde e laranja”, com as cores indicativas da bandeira do Município de Sousa”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 27).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e 85, V, da Constituição Federal e 37, § 1º (eDOC 7, p. 118 e 122).
    Nas razões recursais, preliminarmente, sustenta-se a inadequação da via eleita. 
    No mérito, alega-se, em suma, a ausência de promoção pessoal e violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, diante da equivocada aplicação de tais postulados, na hipótese dos autos.
    Para tanto, enfatiza-se que, no caso, não se trata de reexame de provas, mas da requalificação jurídica adotada a partir do fato de que o Tribunal de origem assentou que “o ora recorrente, na condição de Prefeito do Município de Sousa/PB, teria padronizados os bens públicos nas cores verde e laranja, as mesmas que teriam sido utilizadas em sua campanha eleitoral” (eDOC 7, p. 123).
    Afirma-se que o acórdão recorrido deve ser reformado, tendo em vista que a “simples pintura dos prédios públicos com a cor predominante da bandeira do Município não tem o condão de configurar promoção pessoal do Prefeito, ainda mais quando sequer era candidato à reeleição, ou seja, não teria qualquer proveito da alegada autopromoção” (eDOC 7, p. 128). 
    Aduz-se, que houve afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, quanto às sanções aplicadas ao Recorrente, pois além da multa civil, foi também condenado, cumulativamente às seguintes:
    “(1) suspensão dos direitos políticos por três anos;
    (2) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;
    (3) ressarcimento do dano, sendo que esta última obrigação consiste em repintar todos os bens móveis e imóveis que, atualmente, estejam nas cores “verde e laranja”, com as cores indicativas da bandeira do Município de Sousa”.
    Após o sobrestamento do recurso extraordinário para aplicação do Tema 576 da repercussão geral e do julgamento do mérito do paradigma (ARE 683.235-RG, convertido no RE 976.566-RG), a Vice-Presidência do TJ/PB, proferiu decisão nestes termos (eDOC 105, p. 2-5):
     “Com relação ao aduzido maltrato ao art. 5º da CF/88, verifico que a questão suscitada, no recurso extraordinário manejado, identifica-se com o Tema 576 – RE 976.566/PA – da sistemática da repercussão geral.
    (...)
    Logo, não há como ser acolhida a tese defendida pelo recorrente, no sentido de afastar a incidência das disposições da Lei nº 8.429/92 ao caso em desate, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.
    No que tange à arguida contrariedade ao art. 37, § 1º, da CF e aos princípios da moralidade e da impessoalidade, rever o entendimento sedimentado no acórdão fustigado – sobre a comprovação de que houve publicidade dos atos do governo para fins de promoção pessoal – passa, necessariamente, pelo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, terma insusceptível de discussão em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF, como bem proclama os julgados abaixo destacados:
    (...) 
    Por sua vez, quando à suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estreme de dúvida que o acatamento da tese sustentada pelo recorrente depende, inexoravelmente, da análise da legislação infraconstitucional, o que torna reflexa, portanto, a alegada violação, inviabilizando a admissão do apelo extremo (...). 
    Ante o exposto:
    a) NEGO SEGUIMENTO ao apelo nobre, no que diz respeito à questão da aplicação da Lei 8.429/92 aos agentes políticos;
    b) INADMITO o recurso extraordinário, quanto às demais questões”.
    Registro que o apelo extremo apresentado contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça já foi julgado pela Segunda Turma desta Corte e os autos foram baixados à origem (eDOC 97) e reenviados a este Supremo Tribunal Federal, em 07.07.2021, para a apreciação do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido na apelação cível, quanto às questões remanescentes (eDOC 117). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, a Corte a quo, ao julgar o recurso da parte Recorrente, assentou (eDOC 6, p. 170-174):
    “O Promovido adotou as cores verde e laranja em sua campanha eleitoral relativa ao pleito de 2008 como provam as fotografias de fls.23/28 e, ao vencer as eleições, padronizou todos os bens públicos com as cores verde e laranja. 
    De fato, as fotos de fls. 30/76 provam que ele pintou os prédios públicos, bancos de praças, grades de proteção e postes nas cores utilizadas em sua campanha eleitoral, compeliu os servidores a usarem fardamento verde e laranja, bem como, adesivou os veículos municipais e fez diversas panfletagens em seu mandato nessas cores. 
    O Promovido chegou a pintar o cemitério da cidade de verde e laranja e as rampas de deficientes, que em todo o país são da cor azul, de verde (fls.75/76). Já não bastassem todas essas provas, o então gestor modificou as cores das lâmpadas, que, via de regra são de tonalidade branca ou amarela, colocando iluminação verde e laranja (fls.110/111) e pintou as grades de uma mesma ponte alternando as referidas cores 
    (...)
    A conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que veda a publicidade governamental para fins de promoção pessoal. 
    Aduziu o Apelado que não auferiu vantagem com a realização das pinturas. 
    O STJ condiciona o reconhecimento do ato atentatório aos princípios da Administração Pública à simples existência do dolo lato sensu ou genérico. As condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 não exigem que haja dano ao patrimônio público ou locupletamento ilícito por parte do agente ímprobo. No caso, para configurar-se o ato do Réu como ímprobo basta a comprovação de que houve publicidade dos atos do governo para fins de promoção pessoal. 
    Constatada a inobservância das regras estabelecidas no art.37, §1º, da Constituição e no art.11 da Lei nº 8.429/1992, está configurado o dolo. 
    (...)
    A publicidade no intuito de promoção pessoal importa em grave ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, que, dentre outros, informam a boa administração. Por esta razão, não pode escapar das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 
    (...)
    Pois bem. Na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em consideração a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. As sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, ponderando a respeito da extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido, da gravidade da conduta, da intensidade do elemento subjetivo do agente, fixando-se com lastro no princípio da proporcionalidade. 
    O inc.III do art.12 da lei supracitada prescreve que a multa pode ser fixada em até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. A multa civil, que não ostenta natureza indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92 (lesão aos princípios administrativos). 
    Diante de todos os fundamentos expostos, provejo o recurso apelatório, condenando-o às seguintes penas: multa em duas vezes o valor da remuneração recebida pelo Apelado, suspensão dos direitos políticos por três anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos e ressarcimento do dano, sendo que esta última obrigação consiste em repintar todos os bens móveis e imóveis que, atualmente, estejam nas cores “verde e laranja”, com as cores indicativas da bandeira do Município de Sousa”. 
    Na espécie, verifica-se que, para se analisar a alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, conforme pretende o Recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado, a teor da Súmula 279 e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 09.08.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 631.448-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 932.128-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.05.2016). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. (...) 2. Para a reforma do acórdão da apelação e o provimento do recurso extraordinário, é imprescindível o reexame de fatos e provas, a fim de concluir que o anúncio promovido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não representou promoção pessoal de seu prefeito. Incidência da Súmula STF nº 279. (...) 4. Agravo regimental improvido” (RE 198.131-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 18.11.2005). 
    “III – É indispensável a análise do acervo probatório dos autos para verificar, no caso, eventual afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. IV – Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses dos recorrentes. V – Agravo regimental improvido” (AI 854.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PUBLICIDADE VEICULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 889.979-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Propaganda institucional do Município. Promoção pessoal do Prefeito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 660.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO EM PLACAS E MENSAGENS PUBLICITÁRIA DE SÍMBOLO DIVERSO AO BRASÃO OFICIAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 37, § 1º, DA CF. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de promoção pessoal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 996.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.03.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente